Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707952-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RDG COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, RODRIGO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700343-86.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 148130044 do processo originário): “Requer a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Ainda, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. Pelo exposto, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 44356579), afirma que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Discorre sobre os princípios da efetividade, colaboração e celeridade processual. Afirma que pedido idêntico já foi deferido em outros processos em tramitação. Discorre sobre o direito aplicável. Por fim, requer a concessão da liminar para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, com possibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora